Tribunal: TJMT
Processo: 1010273-35.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010273-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARY SELMA PEREIRA RUFINO - CPF: 688.330.321-91 (RECORRENTE), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE DE PROVENTOS SEM AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO. OPERAÇÃO BANCÁRIA AUTORIZADA PELA CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALOR INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Inobstante a alegação da recorrida de que não autorizou a portabilidade de seu provento, o recorrido juntou documentos
assinados
pela reclamante, que comprovam que a recorrida solicitou abertura de conta
(Id.197621150)
, bem como, autorizou a portabilidade de salário de sua conta no Banco do Brasil para o banco recorrente
(Id.197621166).

2.
Desse modo, a sentença deve ser reformada, haja vista que o banco recorrente apresentou prova de constitutiva do direito do recorrido, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, devendo ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito do banco recorrente.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Crefisa Crédito Financiamento e Investimentos
em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar o cancelamento da portabilidade e determinar devolução do valor transferido, no valor de R$ 1.060,00, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024